Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001126-90.2020
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.
AGRAVADOS: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. E OUTRA (MENOR).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO REGULAR E MENSAL DA PENSÃO JÁ FIXADA EM FAVOR DA MENOR – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 12406-60.2006.811.0002, movido por V. B. G. S. em face do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que a requerida/recorrente, no prazo de 05 dias, recoloque a autora (menor) em sua folha de pagamento para quitação regular e mensal da pensão fixada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 para o caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que ainda há controvérsia jurídica envolvendo as empresas Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora a e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao passo que “magistrado a quo está avançando indevidamente sobre o direito da AGRAVANTE, na medida em que lhe imputa a responsabilidade de pagamento por débito que deve ser exigido da empresa executada HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., até mesmo porque pendente de julgamento o recurso que analisará a inexistência de sucessão empresarial”.
No mais, discorre sobre a ausências dos requisitos legais para a sucessão empresarial das empresas e o risco de insegurança jurídica em face de outras decisões similares proferias pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Por fim, pede o provimento do recurso e o afastamento da imposição de pagamento mensal à autora.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademias, a tese que envolve a sucessão empresarial já foi objeto de análise liminar nos autos no RAI no 1014384-07.2019.
Outrossim, quanto a aplicação de multa diária, destaco que tal imposição pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.
E ainda, tem-se que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e na manifestação do ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recuso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria geral de Justiça.
Advirto, por oportuno, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR